Tribunal: TJPA
Processo: 0815459-76.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815459-76.2022.8.14.0000

PACIENTE: SINVAL LIMA CARVALHO FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SALINÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FAVOR DO PACIENTE POR REITERAÇÃO DE PEDIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PELO NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA DEFESA: EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Em apreço aos fundamentos apresentados pela combatente defesa, e acompanhando o escorreito parecer ministerial, acolho os presentes Embargos Declaratórios, para reapreciar os ARGUMENTOS sustentados pela defesa em sua ORDEM INICIAL DE
HABEAS CORPUS
, A FIM DE SANAR A ALEGADA OMISSÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA ANTERIORMENTE.

2. Inicialmente, CONHEÇO PARCIALMENTE do mandamus impetrado em favor do paciente SINVAL LIMA DE CARVALHO, pelos seguintes argumentos.

3. Quanto a arguição de excesso de prazo para a formação da culpa, tenho que tal pedido já foi suscitado pelo impetrante no HC nº 0811764-17.2022.8.14.0000, sendo corretamente apreciado pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira NO JULGAMENTO DO FEITO, trataNDO-se de reiteração de pedido já apreciado e julgado por este Eg. Tribunal, inexistindo fatos novos que justifiquem a sua reanálise, razão pela qual não conheço a presente tese defensiva.

4. Não obstante, a tese de negativa de autoria com base na insuficiência de provas é matéria estranha à via estreita do habeas corpus, porque reclama a profunda análise do conjunto fático-probatório, MOTIVO PELO QUAL NÃO CONHEÇO DO MENCIONADO PEDIDO.

5. Na parte CONHECIDA, faz-se mister ponderar acerca das teses de ausência de justa causa da medida constritiva, fundamentação inidônea do decreto prisional e não preenchimento dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

6. Da análise da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, constata-se estar a mesma devidamente fundamentada em fatos concretos dos autos, a evidenciar a necessidade da manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública para evitar a reiteração delitiva, havendo prova de existência do crime e indício suficientes de sua autoria.

7. Com efeito, demonstrada a gravidade concreta do delito e a necessidade da garantia da ordem pública, entendo estar justificada a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto o comportamento do paciente revela uma periculosidade acentuada e compromete a paz social. Dessa feita, não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

8. Por derradeiro, quanto pedido de reconhecimento da obrigação de rever a prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias, é necessário destacar que a nova redação do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, operada pela Lei nº 13.964 /2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 (noventa) dias.

9. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem pacificado o entendimento que, “não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade”. (STJ - AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 15/6/2020).

10. Na hipótese, consoante informado pelo magistrado a quo, foi realizada Audiência de Instrução e Julgamento em 29/11/2022, e, novamente em 05/01/2023, oportunidade em que foi reavaliada e mantida a prisão preventiva do paciente pelo Juízo de 1º Grau.

11. Assim, não vislumbro a ocorrência do alegado constrangimento ilegal, motivo pelo qual a custódia preventiva do ora paciente deve ser mantida.

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. CONVERGINDO COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE
do presente recurso de Embargos de Declaração, e, na parte conhecida, pelo seu PARCIAL PROVIMENTO, denegando, no mérito, a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em sete de março de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 07 de março de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
, opostos em favor de
Sinval Lima de Carvalho
, por intermédio de advogadas habilitadas nos autos, contra a r.
Decisão Monocrática ID 11991043
, proferida em
05/12/2022
, que
não conheceu
da ordem de
Habeas Corpus
impetrada, por verificar a
reiteração
de pedidos anteriormente analisados por meio do
Habeas Corpus
nº 0811764-17.2022.8.14.0000
, de relatoria da Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Carvalho
, julgado em
18/10/2022
.

Em suas
razões recursais
, ID 11658783, o ora embargante sustentou que a mencionada decisão foi omissa por não analisar pontos suscitados pela imperante que não haviam sido levantados no
writ
anterior, mormente a arguição de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, ausência de justa causa da medida constritiva, negativa de autoria do delito, fundamentação inidônea do decreto prisional, ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, e inobservância da obrigação legal de rever a necessidade da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias, com a consequente concessão da ordem para que o paciente seja posto em liberdade.

Recebidos os autos em 14/12/2022, solicitei à Secretaria da Seção de Direito Penal para certificar a tempestividade do recurso, ID 12184870.

Na mesma data, a Secretaria certificou a tempestividade do recurso, ID 12190083.

Com efeito, determinei a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para análise e parecer, em 15/12/2022, ID 12198981.

Nesta
Superior Instância
, ID 12453132, o Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
dos embargos, no sentido de serem ponderados os pontos formulados pela impetrante, reformando a decisão ora vergastada, para
CONHECER PARCIALMENTE
do
mandamus
e, na parte conhecida, pela sua
DENEGAÇÃO
.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso de Embargos de Declaração.

Como dito alhures, a impetrante alegou que a decisão monocrática proferida nos autos foi omissa por não analisar pontos suscitados pela imperante que não haviam sido levantados no
writ
anterior, mormente a arguição de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, ausência de justa causa da medida constritiva, negativa de autoria do delito, fundamentação inidônea do decreto prisional, ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, e inobservância da obrigação legal de rever a necessidade da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias, com a consequente concessão da ordem para que o paciente seja posto em liberdade.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha deve ser
acolhida
, nos termos da fundamentação delineada abaixo.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 19ª ed., Editora Forense, p. 1054), leciona:

“
(...) trata-se de recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...)
”.

Com efeito, denota-se que que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Destarte, salienta-se que os embargos não se prestam à reanalise fático-probatória da matéria, sendo forçoso rejeitá-lo sempre que as teses aventadas pelo embargante tiverem sido devidamente analisadas no pronunciamento judicial atacado. Outra vez, leciona
Guilherme de Souza Nucci
: “
Os embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.” (
op cit
, p. 1055).

Em apreço aos fundamentos apresentados pela combatente defesa, e acompanhando o escorreito parecer ministerial,
acolho
os presentes Embargos Declaratórios, para reapreciar os pontos sustentados pela defesa em sua petição inicial.

Passo à devida análise.

Inicialmente,
conheço

parcialmente

do
mandamus
impetrado em favor do paciente
SINVAL LIMA DE CARVALHO
, pelos seguintes argumentos.

Quanto a arguição de
excesso de prazo para a formação da culpa
, tenho que tal pedido já foi suscitado pelo impetrante no
HC nº 0811764-17.2022.8.14.0000
, sendo corretamente apreciado pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
, consoante se extrai do seu voto, nos seguintes termos:

“
(...). No concernente à tese de
constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do coacto, em face do excesso de prazo para conclusão do Inquérito Policial,
cumpre ressaltar que eventual ilegalidade
resta superada
diante da superveniente conclusão das investigações, consoante aferido em consulta atualizada ao impulso processual dos autos de origem. Mencione-se, inclusive, já ter sido ofertada a proemial acusatória pelo Dominus Listis em 31/08/2022 (ID 76129736), cuja inicial foi recebida pelo Juízo singular em decisão interlocutória proferida em 13/09/2022 (ID 77132971). (...).
” ID 11396960, nos autos do HC nº 0811764-17.2022.8.14.0000, consulta através do Sistema PJE

Tal matéria, portanto, trata-se de
reiteração de pedido
já apreciado e julgado por este Eg. Tribunal, inexistindo fatos novos que justifiquem a sua reanálise, razão pela qual
não conheço
a presente tese defensiva.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS - EXCESSO DE PRAZO - REITERAÇÃO DE PEDIDO - HABEAS CORPUS NA MESMA SESSÃO - NÃO CONHECIMENTO - EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA AO CORRÉU - INVIABILIDADE - IDENTIDADE DE SITUAÇÕES NÃO DEMONSTRADA - ORDEM DENEGADA.

-
Não se conhece de Habeas Corpus que seja mera reiteração de pedido já examinado, sem qualquer fato novo e com os mesmos fundamentos
- A extensão dos efeitos de concessão de liberdade provisória somente é possível quando absolutamente idênticas as situações fáticas e as condições pessoais dos agentes.
(TJ-MG - HC: 10000170343974000 MG, Relator: Furtado de Mendonça, Data de Julgamento: 09/05/2017, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/05/2017).
Grifei

Não obstante, a tese de
negativa de autoria com base na insuficiência de provas
é matéria estranha à via estreita do
habeas corpus
, porque reclama a profunda análise do conjunto fático-probatório.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE AUTORIA E REDUÇÃO DA PENA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MOTIVADA. ORDEM DENEGADA.

1 -
Não se conhece de teses atinentes ao mérito da ação penal
. 2 - Decisão prisional motivada não constitui constrangimento ilegal a justificar a soltura do paciente.Ordem parcialmente conhecida e denegada.
(TJ-GO - HC: 03276044920198090011, Relator: FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, Data de Julgamento: 24/07/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 24/07/2019).
Grifei

Assim,
não conheço
, igualmente, da matéria ora ventilada.

Na parte
CONHECIDA
, faz-se mister ponderar acerca das teses de ausência de justa causa da medida constritiva, fundamentação inidônea do decreto prisional e não preenchimento dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Adianto, todavia, que tais assertivas
não merecem prosperar
.

Da análise da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, constata-se estar a mesma devidamente fundamentada em fatos concretos dos autos, a evidenciar a necessidade da manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública para evitar a reiteração delitiva, havendo prova de existência do crime e indício suficientes de sua autoria.

Imperioso trazer a colação trecho da decisão em comento,
in verbis
:

“(...). Cuida-se de comunicação de prisão em flagrante em face do (a) nacional SINVAL LIMA DE CARVALHO, feita ao Juízo pela delegada de Polícia de Salinópolis/PA, porquanto o custodiado (a) teria violado as normas previstas em na lei. Passo a analisar se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Instituto da prisão preventiva, com as alterações legais trazidas pela Lei, passou a ser possível apenas nos de prática de crimes com pena privativa de liberdade. Na hipótese em análise a pena do suposto crime praticado supera aquele mínimo legal, preenchendo assim esse critério objetivo. Quanto à necessidade do encarceramento, temos que os demais elementos dos autos indicam a autoria do crime. Portanto, há indícios suficientes de autoria que indica, no presente caso, a autuada como autoria do delito sob investigação, estando presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, o que indica o perigo da liberdade ora em análise, razão pela qual mantenho a custódia preventiva do nacional. (...).”
ID 11611115

Insta colacionar, ainda, trecho da decisão interlocutória proferida pelo magistrado
a quo
que manteve a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:

“(...). Sobre a custódia preventiva, a Lei nº 13.964/2019, de 24 de dezembro de 2019, alterou de forma substancial o Código de Processo Penal. Portanto, a custódia preventiva, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela lei acima mencionada, subordina-se à prova de existência do crime; indícios suficientes de autoria; e ao perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ao que deve aliar-se, necessariamente, uma das seguintes condições: garantia da ordem pública; da ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou para assegurar a garantia da aplicação da lei penal, dito isso, passa-se a análise do caso concreto. “Ab initio”, cumpre analisar os pressupostos da prisão preventiva naquilo que diz respeito ao “fumus comissi delicti”, o qual requer dois pressupostos, quais sejam, indícios de autoria e de materialidade. A autoria e materialidade restaram demonstradas pelos depoimentos das testemunhas (id. nº 75693283 -fl.11 e 14), momento no qual, afirmaram que a menor, aos prantos, relatou que o acusado tinha beijado sua bochecha e boca, quando estavam sozinhos no quarto de hotel. Além dos depoimentos aludidos, a própria vítima durante escuta especializada na sede policial, esclareceu que estaria sob os cuidados do denunciado no quarto de hotel, enquanto seu pai e companheira encontravam-se na praia. Acrescentou que estava assistindo tv, quando o paciente se ajoelho diante dela, lhe beijou na bochecha e depois na boca, “como se fosse namorado”. Alega que empurrou o acusado, e este, logo que se desculpou, deitou e pediu que a menor também deitasse ao seu lado, contudo, foi negado por ela, que em seguida, pediu para que o réu entrasse em contato com seu pai, e em razão de sua negativa, saiu do quarto e foi procurar ajuda dos funcionários do hotel (id. nº 75693278). Desta forma, resta clarividente a existência do “fumus comissi delicti”. Dito isto, oportuno lembrar que, para a decretação/manutenção da prisão preventiva, o “fumus comissi delicti” deverá estar acompanhado do "periculum libertatis" que pode ser definido como o risco concreto que a liberdade do agente poderá gerar a sociedade. Em suma, a liberdade do agente representa um abalo para a paz social, há um verdadeiro perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, sendo sua segregação cautelar é imprescindível para garantia da ordem pública; para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a garantia da aplicação da lei penal (CPP, art. 312), já que desarticula a reiteração de atos delituosos praticado pelo réu, principalmente diante da gravíssima acusação de estupro contra uma criança de 08 (oito) anos de idade, que estava sob seus cuidados. Ademais, faço importante ressaltar que para o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o qual se dá sedimentado no sentido de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública pode ser decretada para, “entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos"[1], além de se caracterizar "pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação". Vejamos: (...). Diante de tais circunstâncias, considero que a prisão está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a cautela ora questionada, sem atrito com os preceitos constitucionais. De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a liberdade e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos nesse momento processual, este não possui condições de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319). Nesses termos, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado SINVAL LIMA DE CARVALHO, nos termos do art. 312 do CPP. (...).”
ID 11748567

Dessa maneira, entendo que a decisão ora guerreada se encontra com fundamentação idônea capaz de manter a custódia cautelar do paciente, não havendo que se falar em ausência de fundamentação, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no
artigo 93, IX, da Carta Magna
, que diz respeito ao dever de fundamentação das decisões jurídicas.

É cediço que por força da reforma introduzida pela
Lei nº 11.719/2008
, a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Em face das normas jurídicas insculpidas no
artigo 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição da República de 1988
, prevalece como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, a qual somente será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Nessa ordem de ideias, mormente em face do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no
artigo 93, IX, da Lexis Fundamentallis
, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao princípio da presunção de inocência e de carecer de justa causa a prisão provisória.

Na esteira do
artigo 311 do Código de Processo Penal
, in verbis
: “
Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).”

Destarte, pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar do paciente permanecem íntegras ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, conforme bem fundamentado pelo magistrado a quo. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para conter a reiteração na prática de crimes e a garantia da ordem pública.

Com efeito, demonstrada a gravidade concreta do delito e a necessidade da garantia da ordem pública, entendo estar justificada a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, porquanto o comportamento do paciente revela uma periculosidade acentuada e compromete a paz social. Dessa feita, não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

Singrando estes mares, encarto os seguintes
julgados
:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDENTE. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE SUPERADA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I -
A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal
. II -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja pela forma na qual a conduta foi em tese perpetrada, tendo o recorrente agredido a vítima, sua própria companheira, “com chutes e empurrado da escada, além de cortar o cabelo dela com uma faca”; seja pelo fato de o recorrente já ter sido condenado por crime doloso, com sentença transitada em julgado, bem como em virtude de notícias de que o recorrente constantemente agredia a vítima, dados que revelam a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, sendo imperiosa a imposição da medida extrema, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva
. (Precedentes). (...). Recurso ordinário desprovido.
(STJ - RHC 103.333/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 12/12/2018).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉ REVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
1
. (...). 2.
A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco de que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal
. 3. In
casu, a segregação cautelar da paciente encontra-se fundamentada no longo período em que está foragida, o que denota a necessidade da segregação provisória para o fim de assegurar a futura aplicação da lei penal, pois a ré, reincidente, não foi encontrada, nem atende aos chamamentos judiciais desde 2007
. 4. Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC 342.283/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 17/03/2016).
Grifei

Cumpre salientar ainda que a prisão cautelar não ofende qualquer dispositivo constitucional, sobretudo no que tange aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, bem como não representa antecipação de cumprimento de pena, sendo, para esta diretiva, suficientes os indícios de autoria e prova suficiente da materialidade delitiva, sendo imperioso destacar que a custódia preventiva poderá ser revogada a qualquer tempo, se a autoridade coatora verificar falta de motivo para que subsista, conforme disposto no
artigo 316 do Código de Processo Penal
.

Nesta linha de raciocínio, colaciono julgado deste
Eg. Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FURTO SIMPLES. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO.
1
.
Na hipótese, a prisão encontra-se devidamente fundamentada em dados concreto extraídos dos autos, notadamente a contumácia delitiva do recorrente, uma vez que constam sua folha de antecedentes criminais maus apontamentos, circunstância apta a justificar a imposição da segregação cautelar em virtude de fundado receio de reiteração delitiva. Não fosse isso, o paciente ainda foi condenado em processo que tramita pela 1ª Vara de Execução Penal da Capital, onde foi expedido mandado de prisão em desfavor do coacto
. 2.
A prisão cautelar não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, nem configura cumprimento antecipado de pena quando sua imposição se der no decorrer na apuração processual e a decisão estiver suficiente justificada, configurando-se medida excepcional, como é o caso dos autos
. 3. As modificações da nova Lei 12.403/2011, no que pertine às medidas cautelares diversas da prisão, são impertinentes quando representam resposta aquém à necessária. 4. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
(TJ/PA – HC: 00141644720168140000 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 12/12/2016, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 16/12/2016). Grifei

Dessa forma, preenchidos os requisitos objetivos necessários à preservação da prisão cautelar, previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, não há que se falar em ausência de fundamentação para a sua manutenção, ou falta de justa causa para imposição da medida constritiva, motivo pelo qual entendo que deve ser mantida a segregação cautelar do paciente
SINVAL LIMA DE CARVALHO
.

Por derradeiro, quanto pedido de reconhecimento da obrigação de rever a prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias, é necessário destacar que a
nova redação do
artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal
, operada pela
Lei nº 13.964 /2019
, determina a
reavaliação

periódica
dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 (noventa) dias.

Todavia, o
Superior Tribunal de Justiça
tem pacificado o entendimento que, “
não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade
”. (STJ - AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 15/6/2020).

Na hipótese, consoante informado pelo magistrado
a quo
, foi realizada Audiência de Instrução e Julgamento em
29/11/2022
, e, novamente em
05/01/2023
, oportunidade em que foi reavaliada e mantida a prisão preventiva do paciente pelo Juízo de 1º Grau.

Assim, não vislumbro a ocorrência do alegado constrangimento ilegal, motivo pelo qual a custódia preventiva do ora paciente deve ser mantida.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
dos presentes
Embargos de Declaração
, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reanalisar os pontos suscitados pela impetrante no presente
mandamus
, suprindo a omissão alegada no presente recurso.

Assim,
CONHEÇO PARCIALMENTE
dos argumentos defensivos trazidos no bojo da ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor do paciente
SINVAL LIMA CARVALHO
, e, na parte conhecida, pela sua
DENEGAÇÃO
, consoante fundamentação jurídica vastamente delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 07 de março de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 10/03/2023